Tribunal: TJPA
Processo: 0047001-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047001-04.2011.8.14.0301
APELANTE: LOTUS ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTA DE EVORA

APELADO: JOAO VASCONCELOS DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Configurada a responsabilidade civil dos réus/apelantes impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

2 – Hipótese dos autos em que evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados.

3. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO interpostos por LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA DE EVORA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por JOÃO VASCONCELOS DE ANDRADE, que julgou procedente o pedido, declarando inexistente o débito e condenando as partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na exordial, o autor, ora apelado, alega que sempre efetuou o pagamento mensal referente à taxa condominial do Ed. Quinta de Evora. Ocorre que, foi surpreendido, na data de 24 de março de 2011, com o recebimento de correspondência expedida pela Administração do Condomínio solicitando o comprovante de pagamento de taxa condominial referente ao mês de janeiro de 2004.

Aduz que comprovou o pagamento da taxa condominial por meio de extrato emitido pelo Banco Itaú e que a mesma já estaria prescrita, porém, nada foi resolvido até o ajuizamento da ação. Afirma que a situação se tornou vexatória ao autor tendo, inclusive, a sua inquilina sido impedida de utilizar o salão de festas em razão de constar em aberto o pagamento da taxa.

Requer a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em decisão proferida no ID 1662490, foi concedida a antecipação de tutela para determinar aos requeridos que se abstenham de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

O réu CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA DE ÉVORA apresentou contestação (ID 1662491) alegando: a inexistência de cobrança indevida, mas, tão somente, de pedido de esclarecimentos e, ainda, a não configuração de danos morais e impossibilidade de repetição de indébito. Requereu a improcedência da demanda.

O réu ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou contestação afirmando, preliminarmente, a ilegitimidade de parte e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e nexo causal e consequentemente do dever de indenizar, a impossibilidade de repetição do indébito e a inexistência de dano moral.

A ré LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA também apresentou contestação aduzindo a inexistência de danos morais e dos requisitos da responsabilidade civil e a impossibilidade de repetição de indébito por ausência de fundamento legal. Requer a total improcedência da ação.

Réplica à contestação apresentada (ID 1662497).

Audiência de Instrução em Julgamento realizada em 11/08/2014, na qual, o juízo
a quo
tomou o depoimento das partes e testemunhas e deu por encerrada a instrução processual. (ID 1662500).

Após o regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, e mais o que dos autos consta, uma vez rejeitada a PRELIMINAR arguida pelo requerido BANCO ITAÚ S/A., pelos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por JOÃO VASCONCELOS DE ANDRADE em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA DE ÉVORA, LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA. E BANCO ITAÚ S/A., tudo de acordo com a fundamentação e ainda com fulcro nos artigos 333, I e II do CPC, bem como, art. 186 do CCB e art. 5o V e X da Cf/88, eis que, restou demonstrado nos autos, que as alegações da parte requerente encontram-se verossímeis, haja vista a cobrança de débito pago. Sendo assim, DECLARO INEXISTENTE o débito indicado na inicial. Torno definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida. CONDENO as partes requeridas, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA DE ÉVORA, LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA. E BANCO ITAÚ S/A., em DANOS MORAIS, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, a data do processamento do primeiro boleto de cobrança que é 21 de maio de 2009 e, correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da prolatação deste decisum. A condenação por danos morais, deverá ser solidária. CONDENO as partes requeridas ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, alínea "c" do Código de Processo Civil.

Após trânsito em julgado, arquive-se os autos. P. R. I. Cumpra-se

Belém, 06 de agosto de 2015.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Juiz de Direito Titular da 6a Vara Cível e Empresarial da Capital.

A ré LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA apresentou Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em sentença de ID 1662506.

Inconformada com a sentença, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO QUINTA DE ÉVORA e a ré LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA apresentaram apelação, requerendo a improcedência da ação e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a minoração da condenação em honorários advocatícios.

O réu Banco Itau S.A. apresentou comprovante de depósito em cumprimento da obrigação de pagar (ID 1662505).

Sem contrarrazões (ID 1662508).

Coube-me o feito por redistribuição,

considerando o teor da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal, publicada no Diário de Justiça em 10 de outubro de 2019 (DJE nº 6761/2019).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 07 de abril de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Passo a analisar os recursos interpostos em conjunto, de forma a fornecer a melhor prestação jurisdicional às partes.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 11/08/2015 (ID 1662502, pág. 9), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos elementos constitutivos da responsabilidade civil e, em consequência, do dever por parte dos apelantes de indenizar em danos morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação em análise atrai a aplicação das normas referentes a responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nos termos do previsto no art. 186 c/c 927 do Código Civil:

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar a conduta dos apelados, de forma a verificar o cometimento de ato ilícito e do nexo causal entre este e os supostos danos sofridos pelo apelado.

O magistrado
a quo
entendeu pela inexistência do débito e pela configuração da responsabilização civil dos réus pelos danos morais causados ao apelado, na medida em que evidenciada a sua conduta ilícita ao efetuarem cobranças indevidas em desfavor do autor, de conta já paga, bem como o nexo causal entre a sua conduta e os danos morais sofridos. Segundo o magistrado, a cobrança de dívida já paga decorreu do fato de o condomínio, a administradora do condomínio e a instituição financeira não conseguirem se entender quanto ao valor efetivamente pago, o que não poderia prejudicar o requerente.

Passo a apreciar os fundamentos dos recursos, no que tange a responsabilização solidária dos apelantes, adiantando que entendo não merecer reforma a sentença apelada, neste ponto. Vejamos.

A Ação intentada teve como objetivo o ressarcimento dos danos morais e materiais causados ao autor, em razão da cobrança indevida de taxa condominial já paga que culminou no impedimento de utilização do salão de festas do condomínio por parte da locatária do imóvel.

Aduzem o Condomínio e a Administradora apelantes que não realizaram cobranças em desfavor do apelado, que teriam somente solicitado a comprovação do pagamento referente ao mês de janeiro de 2004, ante as inconsistências no sistema do banco sacado (Banco Itaú), tanto que não consta nas correspondências qualquer ameaça de negativação. Alegam que bastava o encaminhamento do comprovante para que a situação fosse esclarecida, o que se trata de mero aborrecimento cotidiano, bem como, que o apelado sequer tentou resolver a questão administrativamente.

Afirma o Condomínio também que não houve negativa de utilização do salão de festas, já que o mesmo se encontrava em reformas durante o período de fevereiro a junho de 2011 e, portanto, estava indisponível para qualquer condômino.

Da análise dos autos, me parece não haver dúvidas de que houve a cobrança indevida de taxa condominial já quitada. Isto, na medida em que apresentados pelo autor boletos de cobrança com vencimento em 26/05/2009 (ID 1662488, pág. 22) e 05/06/2009 (ID 1662488, pág. 23), bem como, extrato detalhado da conta do autor, emitido em 26/05/2009 (ID 1662488, pág. 21) em que resta demonstrado o pagamento da taxa condominial de janeiro de 2004. Da mesma forma, as cartas de esclarecimento enviadas em 24/03/11 (ID 1662488, pág. 20) e 11/10/11 (ID 1662488, pág. 24) corroboram a alegação de que a cobrança indevida vinha sendo efetuada desde 2009, sem que a situação tenha sido solucionada.

Outrossim, entendo devidamente demonstrado pelo autor que a cobrança indevida foi efetuada de forma vexatória apta a lhe causar constrangimento ante a negativa de utilização de área comum do condomínio devidamente comprovada por meio do testemunho da Sra. Lorena Maria Ribeiro Maués de Oliveira efetuado em audiência de instrução em julgamento (ID 1662500, págs. 17/18), no qual afirma que:

“a declarante residiu no apartamento em questão,
que efetivamente a declarante quis fazer um batizado de sua filha no salão de festa do edifício o que lhe foi negado, sob o argumento de que o apartamento em que a declarante residia encontrava-se com o débito de condomínio passado e a declarante veio tomar conhecimento disso porque chegou junto ao porteiro do edifício solicitando-lhe que retirasse o boleto para o pagamento do aluguel do salão de festas e para surpresa o novo sindico lhe ligou dando a informação acima
, que esse fato se deu provavelmente no mês de fevereiro, a declarante só sabe informar isso que era no início do ano tendo em vista que iria entregar o apartamento por quanto a sua casa estava pronta,
que no telefonema o novo sindico disse-lhe que não poderia emitir o boleto da taxa do salão de festa devido a inadimplência, assim como também que informou que o salão de festa estava em reforma
, que esclarece a declarante que realizou um evento anterior com a outra sindica e o salão de festas também estava em reforma, ou seja, tinha um buraco no teto, e nem por isso a sindica anterior lhe proibiu de fazer o evento, sendo que a sindica anterior não lhe falou nada sobra a inadimplência”. (grifos nossos)

Ressalto que o fato de o salão supostamente se encontrar em reforma, quando da solicitação de reserva, não é suficiente para afastar o constrangimento causado pelo condomínio ao justificar que um dos motivos para a negativa seria a inadimplência.

Na mesma audiência, verifico que os apelantes dispensaram a oitiva de outras testemunhas, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Ainda, o magistrado de primeiro grau aplicou a pena de confesso à apelante LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA ante a irregularidade na representação da empresa.

A meu ver, parece
evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados
, na linha do que vem se entendendo nos Tribunais Pátrios, conforme ementas de julgados que se transcreve:

CONDOMÍNIO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CONDÔMINOS, QUE FORAM IMPEDIDOS DE ALUGAR SALÃO DE FESTAS EM RAZÃO DE DÉBITO DA UNIDADE CONDOMINIAL – DÉBITO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES AOS AUTORES – FATO DO CONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO, QUE PROPÔS AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA CONSTRUTORA, PROPRIETÁRIA QUE CONSTA NO REGISTRO DE IMÓVEIS – AUTORES QUE FAZEM JUS À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR FIXADO NA SENTENÇA (R$ 4.807,17) QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO – SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10077047320168260006 SP 1007704-73.2016.8.26.0006, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 28/02/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DAS CHAVES DO IMÓVEL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO USO DO SALÃO DE FESTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o recorrente na quantia de R$ (3.000,00 - três mil reais) e julgando improcedente o pedido contraposto. 2. Pela análise dos autos, percebe-se que a atitude do recorrente mostrou-se precipitada. Inexiste nos autos qualquer previsão em sede de regimento Interno ou convenção condominial, que desse suporte à atitude do condomínio em negar o uso do salão de festas por suposta inadimplência de taxas condominiais. Pelo contrário, a atitude desarrazoada do recorrente causou diversos transtornos na recorrida, fato este, que foge dos meros aborrecimentos do cotidiano e deve ser indenizado. 3. Em relação ao pedido contraposto, entendo que a cobrança de taxa de condomínio, de imóvel adquirido na planta, antes da entrega das chaves, se reveste de ilegalidade. As cobranças se referem a período anterior à respectiva averbação do imóvel, dessa forma não há como se imputar à recorrida as cobranças respectivas. 4. A situação "vexatória" experimentada pela recorrida reveste-se de reprovabilidade. Devidamente sopesados pelo il. sentenciante os critérios para a fixação do quantum indenizatório pelos danos morais sofridos, o valor fixado em R$ 3.000,00 não merece qualquer reparo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Custas processuais e honorários advocatícios ao encargo do recorrente vencido em favor do patrono do autor, os quais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigidos. 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF - ACJ: 20151110028235, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2016, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2016 . Pág.: 619)

Assim, comprovada a abusividade da cobrança de taxa condominial já paga e o constrangimento causado pelo impedimento de reserva do salão de festas do condomínio, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foi submetido o autor, o que implica no dever de indenizar.

Feitas estas considerações, entendo não merecer reparos a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Reconhecida a responsabilidade das apelantes pelos danos causados ao autor, passo a verificar o pedido de minoração do
quantum
arbitrado.

No que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), de fato, se encontra excessiva e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando que a cobrança indevida não teve outras consequências mais graves, tais como a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, medidas de restrição ao crédito, exposição em relação aos outros condôminos ou a rescisão do contrato locatício.

Desta forma, entendo que é justo e razoável reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequado ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema, acima colacionada.

4.

Dos Honorários Advocatícios

Em relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, entendo que o mesmo não merece prosperar. Isto, na medida em que os honorários foram fixados pelo magistrado
a quo
em observância aos parâmetros dispostos no CPC de 1973, vigente à época, e se encontram compatíveis com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.

5.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço os recursos de Apelação e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 04/08/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/08/2020